Tribunal: STF
Processo: HC 112576
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-06-19
Data de publicação: 2012-06-19

Ementa:
EMENTA



    Habeas corpus. Processual Penal. Porte ilegal de arma de fogo de uso restrito. Artigo 16, parágrafo único, inciso IV, da Lei nº 10.826/03. Excesso de prazo da instrução criminal. Superveniência de sentença condenatória. Prejudicialidade. Precedentes. Writ prejudicado.



    1. A superveniência de sentença condenatória torna superada a questão relativa ao excesso de prazo da instrução criminal, conforme reiterada jurisprudência da Corte.



    2. Habeas corpus prejudicado.